Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-63.2014.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001902-63.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999.

2. Não configura julgamento
extra petita
a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta.

3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

4. Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe à indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

6. Recurso de Apelação provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pela Dra. Carolina Gonzales Azevedo Tassinari, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Ambientais proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o ora Apelante na obrigação de
i)
pagar indenização a título de danos materiais no valor de R$ 45.305,73;
ii)
pagar indenização a título de dano moral coletivo ao meio ambiente equivalente a R$ 22.654,00; e
iii)
abster-se de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar obras e serviços potencialmente poluidores sem a devida licença ou autorização do Órgão ambiental competente (
vide
id. 161311252).

Em suas razões recursais (id. 161311254), o Apelante argui, em síntese:

- a
prejudicial de mérito da prescrição
, na medida em que teria transcorrido, entre a data do auto de infração (02/04/2008) e a citação na ação civil pública (02/10/2014), mais de 06 ano
s
, ressaltando que, embora o STF tenha definido que a cobrança do dano ambiental é imprescritível, não estabeleceu se a decisão teria efeitos
ex tunc
ou
ex nunc
, de modo que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, a decisão da Suprema Corte deve ter efeitos apenas a partir de 24/06/2020;

- a
preliminar de julgamento
extra petita
, pois não teria havido não houve indicação adequada do valor da causa relacionado ao dano moral, e conforme o art. 292 do CPC, a matéria é de ordem pública e requer uma correta indicação do valor pleiteado quando se trata de indenização por dano moral.

- no
mérito
, questiona a existência de
danos morais difusos ao meio ambiente
, alegando que, para ser considerado merecedor de reprovação social e, portanto, digno de ser indenização, o dano ambiental precisa ter clara relevância e gravidade coletiva, sendo que a mera apreensão de 226,54m3 de madeiras, avaliadas em R$ 45.305,73, não se enquadraria nessa categoria. Ademais, questiona a
condenação em dano material
e afirma que não aceitou ser o depositário da madeira apreendida e que o Apelado, estando em posse das madeiras, não solicitou venda ou doação antecipada, permitindo o perecimento do bem. Portanto, qualquer dano material decorreria exclusivamente da negligência do Apelado.

Por tais motivos, requer o provimento do Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja reconhecida a prescrição ou da inépcia da petição inicial. Alternativamente, pugna pela anulação da sentença e a revogação das condenações por danos materiais e morais coletivos ambientais.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id.
161311262
).

Recurso tempestivo (id. 161311260) e preparado (id. 161602676).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 163885183).

Conclusos por redistribuição (id. 174856175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -

Da prejudicial da prescrição

Colenda Câmara:

Cumpre analisar,
ab initio
, a prejudicial da
prescrição,
arguida em sede de Apelação,
sob o fundamento de que, entre a data do auto de infração (02/04/2008) e a citação na ação civil pública (02/10/2014), teria transcorrido mais de 06 anos, de modo que, embora o STF tenha concluído que a cobrança do dano ambiental seja imprescritível, não estabeleceu se essa decisão teria efeitos
ex tunc
ou
ex nunc
, o quer passo a fazer,
nos termos do art. 97 do RITJMT:

“
Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição.
”
(g.n.)

Pois bem.

Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 654.833/AC, feito paradigma do Tema n.º 999 da sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou Tese no sentido de que
“é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
.

A propósito, o referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.
4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
.”
(g.n.)

Note-se, nesse ponto, que o Colendo STF, em decisões recentes e posteriores à fixação do Tema 999, tem adotado firme posicionamento em determinar sua aplicação aos casos que ainda não transitaram em julgado, sobretudo por não se tratar de mero ilícito civil, a exemplo do presente feito, no qual, além da autuação ambiental, foi objeto de procedimento criminal, registrado sob o n.º 43/2008, que veio a ser extinto “
em razão da doação de uniformes escolares para entidade beneficente do Município de Juara-MT, no valor de R$2.800,00.
” (Cf. id. 161309999 - p. 12).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 999.
1. A extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente) importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 2. A extração desordenada de recursos minerais impacta diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 3. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ). 4. O presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), de modo que é perfeitamente aplicável a tese fixada no RE 654.833-RG Tema 999, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 5. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 6. Provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem prossiga no exame da causa.”
(STF. RE nº 1.352.874/RS-Agr. Redator p/ o acórdão Ministro
Alexandre de Moraes
, Primeira Turma. DJe de 26/05/2023) (g.n.).

Sendo assim, considerando o recente posicionamento adotado pelo c. STF, no sentido de aplicar a tese fixada pelo Tema n.º 999 em casos não transitados em julgado, mormente quando não se tratar de mero ilícito civil, imperioso o afastamento da tese de prescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental versado nestes autos e ora arguida pelo Apelante.

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição
.

II.
Do julgamento
extra petita

Melhor sorte não assiste ao Apelante, no que toca à alegada ocorrência de julgamento
extra petita
,
visto que o Apelado não teria indicado de maneira clara e objetiva o valor da condenação por danos morais, cujo pedido caberia ao Juízo
a quo
declará-lo inepto.

É consabido que, no momento da fixação da indenização por dano moral, o Magistrado não está vinculado ao valor requerido ou sugerido pelo Autor, bastando que haja postulação nesse sentido e que o julgador não se afaste dos princípios norteadores para a quantificação do dano moral, como o da razoabilidade e, ainda, o que veda o enriquecimento ilícito, isso porque a sentença deve guardar aderência com os limites do pedido inicial formulado pela Parte, cabendo ao julgador interpretá-lo de modo lógico e sistemático, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta.

A corroborar esse entendimento, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
Não há falar em julgamento
extra petita
quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito)
. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que tanto a ação de cobrança de parcelas quanto a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 (cinco) anos, sendo o termo inicial na última hipótese a data do pagamento considerado a menor (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Ademais, se o autor reclama a restituição do capital investido não sendo mais participante, a prescrição quinquenal alcança o próprio fundo do direito; se, ao contrário, demanda na condição de participante, postulando prestações ou diferenças, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, tratando-se, nessa situação, de relação de trato sucessivo. Precedente da Segunda Seção. 4. Na revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp: 1385134 RN 2013/0161749-4. Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma. DJe 31/03/2015) (g.n.)

Com efeito, considerando ter sido formulado pedido de condenação em dano moral coletivo e cabendo ao magistrado o arbitramento do valor a título de indenização diante das peculiaridades do caso, uma vez que não está vinculado ao valor requerido ou sugerido pelo Autor, deve ser afastada a alegação de julgamento
extra petita
.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar ventilada
.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Ambientais proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra o ora

Apelante, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Colhe-se dos autos de recurso que, em 02/04/2008, os agentes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) autuaram
VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS
, por manter no pátio de sua fazenda 226,54 m3 de madeira serrada e extrair madeira sem a devida autorização, sobre a qual sequer detinha Documento de Venda de Produtos Florestais (DVPF-1) e, subsequentemente, guia florestal, de forma a amparar a estocagem da madeira beneficiada, sendo assim lavrado, naquela oportunidade, o Auto de Infração de n.º 107134 (
vide
id. 161309999 - p. 33).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Ambientais, autuada sob n.º 0001902-63.2014.8.11.0018, com vistas à responsabilização civil de
VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

por danos causados ao meio ambiente, pugnando, ao final, a condenação em danos morais coletivos e materiais pelos danos ambientais, assim como na obrigação de se abster de exercer atividades sem a adequada licença ambiental.

Conferida a regular tramitação processual e colacionado documentos no interesse da resolução do imbróglio, o Juízo
a quo
julgou a lide, sob os seguintes fundamentos:

“No mais, passo para análise da preliminar de prescrição arguida pelo réu.

A parte requerida alega em contestação que o fato ocorreu em 02/04/2008 e apenas em 02/10/2014 o requerido foi citado da presente demanda, sendo que a Ação Civil Pública deveria ter sido proposta no prazo de 05 anos.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 da Repercussão Geral, estabeleceu a seguinte tese: ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’
, em acórdão assim ementado:

(...)

Desse modo, rejeito a preliminar de prescrição
.

(...) Trata-se de Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente natural.

Inicialmente, cabe mencionar que a fé pública dos agentes que lavraram o auto de infração que deu origem à presente ação, em se tratando de dano ambiental, a posição jurisprudencial é pacífica no sentido de que a responsabilidade é objetiva,
verbis
:

Logo, independente da comprovação de culpa, o requerido responde pelos atos danosos praticados contra o meio ambiente.

(...)

Ressalte-se que, mesmo no caso de eventual aplicação de penalidade administrativa, esta não obsta a obrigação de o poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
, conforme previsto do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

(...)

Além disso, na petição inicial, não consta o pleito de pagamento de multa cominada pelo órgão ambiental.

Não é cabível, ao contrário, do sustentado pelo réu condicionar o resultado da presente ação ao procedimento administrativo, não tendo sido, inclusive, constatada qualquer nulidade, não havendo violação ao devido processual legal e substantivo.

(...)

No que diz respeito, primeiramente, aos danos materiais, cabe observar que este decorre da exploração de 226,54 m3 de madeira sem a devida autorização e sem o documento fiscal hábil (auto de inspeção n. 124701, termo de apreensão n. 108190 e auto de infração n. 107134) ou a comprovação da origem da madeira junto ao SISFLORA.
Houve, assim, o armazenamento ilegal das madeiras, com a destruição da cobertura florestal nativa, sem a apresentação de qualquer guia florestal.

Ou seja, está claro que foram praticadas pelo réu ações contrárias às normas jurídicas vigentes, com indevida degradação ao meio ambiente
.

Observo, ainda que o demandado não ofertou fundada impugnação ao dano material apresentado pelo autor. Houve a negativa de prática de ilícito, porém não se questionaram objetivamente os dados constantes dos documentos que mostram os atos administrativos levados a cabo na fiscalização ambiental
. No auto de inspeção n° 124701 foi feito o levantamento da madeira (cubagem) por fiscais do SEMA, integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, conforme prevê o art. 10 da Lei Federal 9.605/98.
E mesmo após o ajuizamento da demanda o réu não comprovou que tinha autorização dos órgãos competentes para deter a madeira apreendida. É nítido, portanto, que o requerido agiu ilicitamente, a implicar sua responsabilização
.

Na hipótese, como é impossível o retorno a situação anterior, a obrigação converte-se em perdas e danos, de modo que o demandado deve pagar o valor apurado pelo Oficial de Justiça de R$ 45.305,73
(ID 66857992, pág 140), a ser devidamente atualizado,
correspondente ao valor da média entre o maior e o menor valor das essências indicadas no Saldo da Sema, tendo como valores de referência a madeira serrada, do tipo de aproveitamento, para indenizar os danos ambientais que foram técnica e absolutamente irrecuperáveis
.

No caso, também, restou caracterizado o dano moral coletivo, em razão da apreensão da grande quantidade de madeira apreendida, causando repulsa na coletividade. A reparação ao meio ambiente, portanto, deve ser plena.

(...)

O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, pois tal comprovação, embora possível na esfera individual, torna-se inaplicável quando se cuida de interesses difusos e coletivos. (REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/2/2010).

A degradação ambiental decorrente do armazenamento ilegal de madeira e inadequado, sem licença, gera a responsabilidade de indenizar o corpo social, através do instituto do dano moral coletivo.

Desta forma, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade expressiva de madeira demonstrada nos autos de infrações; o impacto ambiental; a capacidade econômica do requerido; o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; bem como a destinação do numerário quantificado, acredito que o montante a ser arbitrado deve levar em consideração o valor da multa arbitrado.

Não havendo possibilidade de se recompor o bem ambiental lesado, já que não identificado o local do desmatamento ilegal, entendo ser possível quantificar o valor dos danos morais coletivos, em R$ 22.654,00, por corresponder ao valor fixado à título de multa pelo órgão administrativo
, que ao meu sentir, se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para: a)
condenar o réu na obrigação de pagar indenização à título de danos materiais no valor de R$ 45.305,73
(quarenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e setenta e três centavos), com correção monetária segundo os índices do TJMT e juros de mora 1% (um por cento ao mês) desde de 17 de julho de 2008, devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985; b)
condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), equivalente a R$ 22.654,00
, com correção monetária desde do arbitramento, adotado os índices do TJMT e com incidência de juros de mora desde da data do auto de infração, devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985 e c)
condenar o réu na obrigação de não fazer consistente na obrigação de abster-se de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar obras e serviços potencialmente poluidores sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental competente
.

Por conseguinte, Julgo Extinto o Processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios, por se tratar de ação civil pública.

P.R.I.(...)”
(
Cf
. id. 161311252)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que o Recurso de Apelação visa à reforma da sentença e a anulação das condenações, sustentando não ter havido comprovação da existência de danos morais difusos ao meio ambiente, assim como da existência de dano material.

Em detida análise das razões do Apelo à luz dos documentos carreados aos autos, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações,
comportando provimento parcial ao presente recurso
.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando as atividades que importem em risco para a vida e a qualidade de vida.

A Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, recepcionada pela Constituição Federal, estabeleceu em seu art. 2º, as finalidades ou planos de atuação da Política Nacional do Meio Ambiente. Dentre estas finalidades, encontra-se o inciso II, que determina:

“Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

(...)

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;”

Demais disso, a obrigação de reparação do dano ambiental foi expressamente estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 6.938/1981, nos seguintes termos:

“Art 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Diante dessas premissas normativas, a reparação do dano ambiental, no meu entender, deve ocorrer preponderantemente
in natura
, ou seja, buscando-se a reconstrução do meio ambiente em suas condições originais, fazendo-o voltar ao
status quo ante
, cabendo a indenização, ou seja, a compensação em pecúnia nos casos em que a recomposição
in natura
se mostre inviável tecnicamente ou insatisfatória, apresentando cunho subsidiário.

Aliás, não há que se confundir a sanção de multa com o dever de reparação civil pelo dano ambiental causado, tendo o colendo STJ já decidido, nesse sentido, que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”
(STJ. REsp: 1180078 MG 2010/0020912-6. Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 28/02/2012).

Portanto,
no que diz respeito à condenação por danos materiais
é importante frisar que a responsabilidade civil pela exploração ilegal de recursos naturais é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, conforme preceitua o art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

In casu
, no que se refere aos danos materiais decorrentes da extração ilegítima de 226,54 m3 de madeira, apontada nos documentos citados (Auto de Inspeção n.º 124701, Termo de Apreensão n.º 108190 e Auto de Infração n.º 107134; id. 161309999 - pp. 31/33), a constatação da exploração sem a devida autorização e a ausência de comprovação de origem da madeira no SISFLORA já são suficientes para caracterizar a infração e o consequente dano material.

A materialidade da infração ambiental é incontroversa, vez que a Parte Apelante não desmente os fatos descritos nas autuações, mas apenas se insurge contra as condenações e pede o seu afastamento, sob a alegação de que não teria aceitado a incumbência de depositário fiel e que o perecimento da madeira apreendida não seria de sua responsabilidade, o que, a toda evidência, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, uma vez que a legislação vigente prevê a responsabilização do agente causador pelo dano, independente de aceitação de custódia do bem apreendido.

É vital considerar que a degradação ambiental resultante da extração ilegal de madeira tem implicações profundas e duradouras no ecossistema local, comprometendo a biodiversidade, afetando a sustentabilidade e causando danos que muitas vezes são irreparáveis. Portanto, a ação praticada pelo ora Apelante configura, sim, um dano material significativo, dada a perda de um bem ambiental valioso e não renovável em curto prazo, aliada à degradação da cobertura florestal nativa.

Além disso, a legislação brasileira prevê que a madeira extraída ilegalmente deve ser apreendida e o infrator sujeito a penalidades, inclusive com a obrigação de reparar o dano causado. Neste sentido, a não apresentação de guias florestais válidas configura infração gravosa, que por sua vez demonstra a conduta ilegal e justifica a reparação por danos materiais ao meio ambiente.

Destarte, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicação da lei e a proteção ao meio ambiente, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsto na Constituição Federal em seu artigo 225. Portanto, a apreciação do dano material está devidamente justificada e respaldada na legislação vigente, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta em primeira instância.

Lado outro,
no que atine à condenação por danos morais coletivos ambientais
,
em exame detido de tudo que consta nos autos, concluo que não se encontrarem presentes os requisitos para a sua configuração, não sendo viável, portanto, que se mantenha a condenação imposta, nesse tocante.

No meu entender, o dano moral coletivo em âmbito ambiental não surge meramente da ação de degradar ou poluir. Esse dano está intimamente ligado a ofensas significativas à saúde, bem-estar e qualidade de vida da coletividade, pois, se assim não fosse, qualquer ação prejudicial ao meio ambiente, como desmatamento ou queimada, automaticamente geraria uma condenação por danos morais coletivos.

Sendo assim, para que haja a condenação, é crucial que a coletividade seja significativamente impactada pelo dano ambiental - não uma simples perturbação -, mas por um dano que seja relevante o suficiente para justificar a indenização como compensação e medida educativa.

Nesse cenário, observo que o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio armazenamento e extração ilegal de madeira, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco.

Na mesma linha, segue esta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO - FLORESTA NATIVA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
- ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.
3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT. RAC 00028815420168110018 MT. Relator Convocado:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 24/05/2021) (g.n.)

Logo, somente quando o dano supere um limite aceitável e afete valores comunitários é que se reconhece a presença do dano moral coletivo, situação que não se verifica neste caso.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir da sentença a condenação por dano moral ambiental coletivo.

Sem honorários sucumbenciais por incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023